Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-84.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Competência recursal. Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inexistência de discussão sobre a garantia.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação relativa à contrato bancário.
Recurso não conhecido.